Tribunal: TJES
Processo: 5000219-74.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-74.2024.8.08.0005

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI

RECORRIDO: JOAO LUCAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MESA DE BILHAR. DEFEITO DO PRODUTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência e declarando a inexistência de débito referente à multa por rescisão contratual, além de condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

2.Autor alegou que, ao receber o equipamento, constatou defeitos que motivaram tentativas de substituição e, posteriormente, a devolução do bem. Requereu judicialmente a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

3.Sentença reconheceu que a devolução decorreu de falha da empresa e que a cobrança da multa era indevida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve descumprimento contratual por parte da requerida a justificar a devolução do produto; (ii) se a cobrança de multa por rescisão contratual e a negativação do nome do autor foram indevidas; (iii) se é devida a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Provas constantes dos autos demonstram que o produto entregue apresentava defeitos desde o início da locação, sendo infrutíferas as tentativas de substituição.

6.A devolução do bem foi solicitada pelo autor diante da inércia da empresa, que deu causa ao encerramento antecipado do contrato.

7.A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes com base em débito inexistente caracteriza negativação indevida.

8.A jurisprudência admite o dano moral in re ipsa em tais hipóteses, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

9.O valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, não justificando modificação.

10.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A negativação decorrente de débito originado por descumprimento contratual da fornecedora é indevida e enseja reparação por dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000219-74.2024.8.08.0005

RECORRENTE: LOCADORA DE BILHAR CINDERELA LTDA - ME

RECORRIDO: JOAO LUCAS DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MESA DE BILHAR. DEFEITO DO PRODUTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, confirmando tutela de urgência e declarando a inexistência de débito referente à multa por rescisão contratual, além de condenar a ré ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos morais.

2.Autor alegou que, ao receber o equipamento, constatou defeitos que motivaram tentativas de substituição e, posteriormente, a devolução do bem. Requereu judicialmente a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes.

3.Sentença reconheceu que a devolução decorreu de falha da empresa e que a cobrança da multa era indevida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve descumprimento contratual por parte da requerida a justificar a devolução do produto; (ii) se a cobrança de multa por rescisão contratual e a negativação do nome do autor foram indevidas; (iii) se é devida a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Provas constantes dos autos demonstram que o produto entregue apresentava defeitos desde o início da locação, sendo infrutíferas as tentativas de substituição.

6.A devolução do bem foi solicitada pelo autor diante da inércia da empresa, que deu causa ao encerramento antecipado do contrato.

7.A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes com base em débito inexistente caracteriza negativação indevida.

8.A jurisprudência admite o dano moral in re ipsa em tais hipóteses, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

9.O valor fixado a título de danos morais é adequado e proporcional, não justificando modificação.

10.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A negativação decorrente de débito originado por descumprimento contratual da fornecedora é indevida e enseja reparação por dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
JOÃO LUCAS DOS SANTOS
em face de
LOCADORA DE BILHAR CINDERELA LTDA-ME
, na qual o autor alega que, em 27/05/2023, firmou contrato de locação de mesa de bilhar com a requerida, com vigência mínima de 36 meses. Afirma que, ao receber o produto, imaginou estar assinando apenas um comprovante de entrega, quando, na verdade, tratava-se do contrato de locação. Sustenta que, logo no primeiro contato com a empresa, solicitou a substituição da mesa e dos tacos por estarem em condições inadequadas de uso, o que já configura descumprimento contratual. Após dois meses, requereu o recolhimento do equipamento, o que foi atendido.

Todavia, relata que, dias após, recebeu comunicação da requerida informando sobre a cobrança de multa por rescisão contratual antecipada, acompanhada de boleto bancário. Como não houve acordo nas tratativas administrativas, seu nome foi negativado.Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença (ID 11192584), cujo dispositivo restou assim prolatado:

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial. CONFIRMO a decisão de ID 44187358 e DECLARO a inexistência do débito no valor de R$16.320,00 (dezesseis mil trezentos e vinte reais) referente à multa por cancelamento/quebra de contrato. Via reflexa, CONDENO a demandada ao pagamento ao requerente de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487 do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11192591), aduzindo que a sentença deve ser reformada, porquanto o recorrido deu causa à rescisão contratual. Afirma que o contrato foi formalmente pactuado e que agiu dentro da legalidade ao realizar a negativação.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11192596), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme IDs 11192592 e 11192593.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
a sentença deve ser integralmente mantida
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em razão de suposta dívida oriunda de contrato de locação de mesa de bilhar firmado entre as partes.

No caso, verifica-se que, logo após a entrega do equipamento, o autor tentou por diversas vezes obter a substituição da mesa, que apresentava defeitos. Diante da inércia da empresa, requereu o recolhimento do bem, o que efetivamente ocorreu.

Assim, é forçoso reconhecer que a requerida deu causa à devolução antecipada do produto, razão pela qual não há falar em multa por rescisão contratual. Trata-se de cobrança indevida, o que afasta a legitimidade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Colegiado reconhece que a negativação indevida, por si só, enseja a reparação por danos morais, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, dado o abalo à honra objetiva.

Nesse contexto, restaram configurados: (i) o descumprimento contratual por parte da empresa; (ii) a ilicitude da cobrança da multa; (iii) a indevida negativação do nome do autor; (iv) o consequente dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais — R$2.000,00 — mostra-se adequado às peculiaridades do caso, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com caráter pedagógico e sem ocasionar enriquecimento ilícito.

Nos termos do Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do montante indenizatório apenas se justifica quando irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)